Tribunal: STF
Processo: Ext 1574
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-13
Data de publicação: 2019-08-13

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. PRISÃO DECRETADA PELA JUSTIÇA ESPANHOLA. TRATADO ESPECÍFICO: REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO SIMPLES, TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DUPLA TIPICIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E ESTRANGEIRA. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.



    1. O pedido formulado pelo Reino da Espanha atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Tratado de Extradição específico, inexistindo irregularidades formais.



    2. O Estado Requerente dispõe de competência jurisdicional para executar a sentença condenatória imposta.



    3. Requisito da dupla tipicidade cumprido quanto aos fatos delituosos imputados ao Extraditando correspondentes, no Brasil, aos crimes de homicídio qualificado, homicídio simples, tentativa de homicídio simples e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.



    4. Inocorrência de prescrição pela legislação brasileira e espanhola.



    5. Teses de defesa não infirmam o presente pedido de extradição.



    6. O extraditando foi autuado em flagrante no Brasil por uso de documentos falsos. A prática é de menor reprovabilidade comparado à gravidade dos crimes a ele imputados na Espanha.



    7. Com base na parte final do art. 95 da Lei n. 13.445/2017, autorização de imediata execução da extradição, independente da conclusão do processo no Brasil ou do cumprimento de eventual pena imposta, a critério da autoridade competente do Poder Executivo.



    8. Extradição deferida.